Tribunal: STF
Processo: HC 261220
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.” (e-doc. 11)



    2. O embargante aponta omissão na decisão embargada quanto à tese de supressão de instância, afirmando que o Tribunal de Justiça teria apreciado a matéria relativa à incompetência absoluta. Alega, ainda, omissão no tocante à existência de ilegalidade manifesta, consistente na incompetência absoluta, sendo possível a superação do óbice relativo à inadequação de writ sucedâneo de revisão criminal.



    3. Requer o provimento dos presentes embargos de declaração a fim de sanar as omissões apontadas.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    5. No caso, ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, uma vez voltar-se contra condenação transitada em 12/11/2018 e haver supressão de instância, considerada a ausência de análise da matéria de fundo pelo órgão apontado coator. Desse modo, considerando a impossibilidade de atuação originária desta Suprema Corte, os óbices apontados impedem a análise das matérias, não havendo que se falar em omissão.



    6. Reitero que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106- ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Uma vez constatado óbice de natureza processual ao conhecimento da impetração, não se exige a apresentação de fundamentação específica acerca da inexistência de flagrante ilegalidade no caso concreto para fins de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto tal providência implicaria, a despeito do impedimento processual, a análise de mérito do recurso, o que se revela incompatível com a limitação imposto pelo referido óbice. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    8. Sendo assim, as alegações do embargante revelam apenas o propósito de reexame da matéria articulada, providência inviável nesta via recursal.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator